Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700183-97.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ERALDO GOUVEIA DA SILVA RECORRIDOS: RAIMUNDO ANDRADE DE SOUSA, SANDRA BEATRIZ TUMELERO NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS. OBJETO. DIREITOS SOBRE IMÓVEL. CEDENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ENTREGA DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. CESSIONÁRIO. POSTULAÇÃO DO RECONHECIMENTO E RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO, COM DEVOLUÇÃO DO PREÇO. CULPA DO CEDENTE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. NECESSIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. ASSIMILAÇÃO PELO RÉU EM AÇÃO CONEXA. HIGIDEZ. INFIRMAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRATÓRIO. NEGÓCIO SUBSISTENTE. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTECEDENTE. REPETIÇÃO DO VERTIDO À GUISA DE REALIZAÇÃO DO PREÇO. IMPERIOSIDADE. IMÓVEL. CESSÃO ANTECEDENTE. NEGÓCIO ENVOLVENDO O CEDENTE SUBSEQUENTE E O AUTOR. ENLAÇAMENTO DA PRIMITIVA CEDENTE. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE CONTRATUAL. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA. CEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS (CPC, ART. 80, II). ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Assimilado pelo réu, no ambiente de ação conexa, que efetivamente negociara com o autor cessão de direitos sobre o imóvel inserido no objeto do negócio, cujos direitos lhe haviam sido anteriormente transmitidos, ajuste que ensejara a realização de pagamentos de valores dos quais, inclusive, pleiteara a devolução na demanda conexa, afigura-se inviável, por implicar postura contraditória, que é repugnada pelo direito - nemo potest venire contra factum proprium-, que ventile a inexistência da aludida pactuação com o escopo de alforriar-se da obrigação de, resolvida a derradeira cessão, restituir os valores pagos pelo derradeiro cessionário em pagamento do preço convencionado. 2. A cláusula geral da boa-fé objetiva, com larga aplicação nas relações obrigacionais, exerce múltiplas funções, desde a fase anterior à formação do vínculo, passando pela sua execução, até a fase posterior ao adimplemento da obrigação: interpretação das regras pactuadas (função interpretativa - Código Civil, artigo 113), criação de novas normas de conduta (função integrativa - artigo 422) e limitação dos direitos subjetivos (função de controle contra o abuso de direito - artigo 187), coibindo, destarte, a assunção de comportamento contraditório pelo contratante, que, após assimilar e estofar a ação conexa de rescisão contratual e devolução de valores com os pagamentos realizados pelo autor, e deles fruir vantagens, busca infirmar o instrumento negocial sob a ótica de que não o firmara. 3. Convergindo a prova documental no sentido de que as partes celebraram contrato cujo objeto fora a cessão de direitos sobre imóvel objeto de cessão antecedente, e, outrossim, que, em razão da aludida cessão, o derradeiro cessionário efetuara, nos termos do originalmente contratado, os pagamentos pactuados, vertidos àquele com o qual contratara e à cedente originária, aperfeiçoando o contratado, reconhecida a subsistência do vínculo e qualificada a frustração do negócio por último firmado, aquele que nele figurara como cedente deve ser obrigado a repetir o que lhe fora destinado como princípio inerente ao direito obrigacional. 4. É um truísmo que o contrato, em virtude dos princípios informativos que o permeiam, mormente o da autonomia da vontade e o da força obrigatória, ao ser entabulado de forma legal e sem qualquer vício, alça-se à condição de lei entre as partes, encontrando limite somente nas vedações expressas e de ordem pública e genérica, de onde emergira o secular apotegma pacta sunt servanda, vinculando, ademais, apenas aqueles que assumem a posição de contratantes, segundo o princípio da relatividade, tornando inviável que o cessionário demande repetição de valores em face de terceira com a qual não mantivera relação obrigacional, pois a vinculação subjetiva e os efeitos dele derivados são pautados pelo relacionamento de direito material derivado do contratado. 5. A formulação da pretensão com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, oposição injustificada à marcha processual ou manejo de incidente manifestadamente infundado, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, II). 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Pedido parcialmente procedente. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 182 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que, mesmo considerando a existência de 2 (dois) distintos contratos, o primeiro firmado entre os recorridos, e o subsequente entre o recorrente e o primeiro recorrido, é fato que foi a execução do segundo que lastreou a execução do primeiro, a partir do que o retorno das partes aos seus respectivos estados originais se entrelaça, e, assim, não se poderia entender a segunda recorrida como pessoa estranha ao presente litígio, pois além de ser beneficiária imediata de parte dos pagamentos realizados, é a titular do imóvel cuja aquisição também se deu mediante a utilização de parte do preço suportado pelo recorrente. Afirma que a restituição determinada nos autos da ação movida pelo primeiro recorrido em desfavor da segunda recorrida corresponde àquilo que é devido ao recorrente, o que reforça a necessidade de responsabilização conjunta. Nas contrarrazões, o recorrido Raimundo Andrade de Sousa pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 182 e 884, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025